Tribunal: TJBA
Processo: 8048365-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048365-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISRAEL ALVES DA SILVA e outros (16)

Advogado(s)
:
FELIPE SANTANA RIGAUD, PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PERÍCIA CONTÁBIL EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO DEVEDOR. ÔNUS DO ADIANTAMENTO QUE LHE INCUMBE. ARTS. 82 E 95 DO CPC. SÚMULA 232 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, que determinou ao ente público o adiantamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 19.376,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) se a perícia contábil foi determinada de ofício, atraindo o rateio dos custos, ou requerida pelo próprio Município, impondo-lhe o ônus do adiantamento; (ii) se a Fazenda Pública pode postergar o pagamento sob alegação de ausência de previsão orçamentária; (iii) a aplicabilidade da Súmula 232/STJ e do Tema 871 (REsp 1.274.466/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os autos demonstram que a prova pericial foi expressamente requerida pelo Município, de modo que a ele cabe o adiantamento da verba, nos termos dos arts. 82 e 95 do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte, também se sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários periciais (Súmula 232/STJ). A invocação genérica de ausência de previsão orçamentária não afasta tal obrigação, sobretudo diante da capacidade financeira do ente público e da inexistência de comprovação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
Cabe ao ente público que requereu a realização da perícia contábil adiantar o pagamento dos honorários periciais, nos termos dos arts. 82 e 95 do CPC e da Súmula 232/STJ, não se admitindo a dispensa ou o diferimento com base em alegações genéricas de ausência de dotação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, 91, 95 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871); STJ, AgRg no REsp 1.478.715/AM; STJ, REsp 1.343.375/BA; TJ-SP, AI nº 3007169-84.2023.8.26.0000; TJ-DF, AI nº 0714933-62.2023.8.07.0000.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12